Tribunal: TJDFT
Processo: 0795670-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CODE SHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores para: a) CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 7.127,09 (sete mil e cento e vinte e sete reais e nove centavos) a título de danos materiais; b) CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a cada autor, a título de danos morais”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que adquiriu passagens aéreas junto à empresa ré, com previsão para saída de Fernando de Noronha, destino Recife, dia 27/09/2024 às 17h30, operado pela empresa VOEPASS, porém, ao chegar ao aeroporto, descobriu que o voo havia sido cancelado. Os autores narram que tiveram que aguardar para embarque no próximo voo, porém todos os voos estavam lotados, além de serem informados que não seria possível viajarem juntos. Asseveram que adquiriram uma passagem aérea na empresa Azul, para a esposa pudesse retornar a Recife, enquanto o autor permanecia em Fernando de Noronha, aguardando a disponibilização de passagem para o retorno a Recife. Acrescentam que, após aguardar 15 horas para realocação e ante a inércia da empresa VOEPASS, o autor adquiriu passagem aérea pela empresa Azul para o dia 28/09/2024, às 11h25. Em contestação, a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois o voo cancelado foi operado pela VOEPASS. No mérito, sustenta que a passagem foi comercializada pela LATAM no escopo do contrato de “code-share” sendo a Passaredo responsável pelo trecho contratado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70965180). Contrarrazões apresentadas (ID no 70965182).
4. Em suas razões recursais, a parte recorrente ratifica os termos da contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, e ressalta que os danos decorrentes de preterição de embarque não são presumidos, bem como a indenização por dano moral fixada em sentença não é devida.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade, decorrentes do extravio de bagagens ocorrido em serviço de transporte aéreo, atrai a análise de mérito da ação e com ele será analisada. (Acórdão 1717857, 07521502820228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PRELIMINAR REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o requerido é fornecedor de serviço cuja destinatária final é a parte requerente. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
7. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
8. No caso em tela, é incontroversa a narrativa inicial, ante a ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC). Logo, houve o cancelamento do voo originalmente adquirido pelos recorridos por intermédio de venda pela recorrente, conforme documento de ID no 70965098. O único argumento apresentado foi de que o voo não seria operado pela empresa que vendeu a passagem, sendo de responsabilidade da empresa Passaredo a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do cancelamento. Contudo, ambas as empresas (Passaredo e LATAM) são parceiras comerciais que utilizam o sistema “code share” (compartilhamento), maximizando a rentabilidade com o arranjo empresarial de voo operado por companhia diversa da que vende/emite o bilhete aéreo, facilitando e incrementando suas redes de fornecimento de transporte aéreo, o que demonstra a integração à cadeia de consumo, impondo-lhes a responsabilidade solidária estatuída no art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo eventual discussão acerca da culpa relegada à ação regressiva.
9. Como é cediço, muitas empresas que conseguem lucros consideráveis em determinados ramos de atividade deixam de lado a qualidade dos serviços, buscando atender um maior número de consumidores, entretanto, faz isso em prejuízo de alguns, que saem lesados em razão de falhas na prestação do serviço oferecido.
10. No caso dos autos, é inegável o direito da parte recorrida à indenização pelos danos materiais e morais que sofreu. Essas falhas no serviço inegavelmente obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes. Não resta a menor dúvida, portanto, de que da má prestação de serviços decorreram fatos outros que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e causam abalo psíquico aos consumidores.
11. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade dos recorridos. Suas sinceras expectativas de chegar a seu destino no dia e hora programados foram injusta e consideravelmente prejudicadas por obra da conduta da empresa aérea, pela qual responde objetivamente.
12. Quanto ao valor da indenização, em face do padrão indenizatório adotado pelo TJDFT, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tem-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341. CDC, art. 14.